Tribunal: TJDFT
Processo: 0708889-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. PRONUNCIAMENTOS JUDICIAIS COMPLEMENTARES. OBSCURIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu e deu provimento ao recurso interposto pela embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de obscuridade no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
4. O julgamento separado de dois agravos de instrumento interpostos contra a mesma decisão, que acarretou a prolação de pronunciamentos judiciais aparentemente incompatíveis à primeira vista, enseja o provimento dos embargos de declaração para sanar a obscuridade e esclarecer que os dois pronunciamentos judiciais são compatíveis e válidos.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 2038920 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto da 1a Turma Cível.